Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-10.2024.8.07.0020 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA E PRECLUSA. I. Caso em exame 1. Apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O embargante alegou inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, argumentando que o crédito deveria ser habilitado no processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo da recuperação judicial deve se manifestar previamente para a adoção de medidas constritivas na execução. III. Razões de decidir 3. As taxas condominiais possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de despesas necessárias à administração do ativo da empresa, devendo ser pagas com precedência sobre os créditos concursais. 4. O processo de recuperação judicial não exonera a empresa de contribuir para as despesas condominiais (art. 1.336, I, do Código Civil), tampouco impede o prosseguimento da execução, uma vez que créditos extraconcursais não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005. 5. A questão relativa à exigibilidade do crédito e à submissão da execução ao juízo recuperacional já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado pelo Tribunal, resultando na preclusão da matéria. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo do embargante/executado. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que deve ser afastada a adoção de atos constritivos, tendo em vista que a competência seria do Juízo da Recuperação Judicial e não, do Juízo Universal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029